Tribunal: TJDFT
Processo: 0722798-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. VÍCIO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DANOS. SOLIDARIEDADE. ARTIGO 942 CÓDIGO CIVIL. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Comprovado o prejuízo material sofrido pelos autores, ficam os réus sujeitos à reparação do dano, de forma solidária, sendo totalmente desnecessária a comprovação de má-fé. 2.1. A solidariedade decorre da Lei, em obediência ao disposto no artigo 942 do Código Civil, o qual reza que se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.

3. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.